Tribunal: TJSP
Processo: 1512795-56.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES .- ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VÍTIMA QUE NARROU OS FATOS DE FORMA DETALHADA DESTACANDO A ATITUDE DO RÉU, CONFIRMANDO QUE TEVE SEU CELULAR SUBTRAÍDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES .- ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VÍTIMA QUE NARROU OS FATOS DE FORMA DETALHADA DESTACANDO A ATITUDE DO RÉU, CONFIRMANDO QUE TEVE SEU CELULAR SUBTRAÍDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE CORROBORAM COM A NARRATIVA DA OFENDIDA. RÉU QUE CONFESSOU TER SUBTRAÍDO O CELULAR DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO EM RELAÇÃO A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO QUE RESTOU CONSUMADO – HOUVE A INVERSÃO DA POSSE DO BEM - RÉU QUE SE SAIU BENEFICIADO COM O RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. REGIME CORRETO. DETRAÇÃO MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.